Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001021-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMPORIO ALM LTDA - CNPJ: 39.592.620/0001-00 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0055-01 (RECORRIDO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A. - CNPJ: 34.502.378/0001-05 (RECORRIDO), DANIEL MARTINS DA SILVA 00760180164 - CNPJ: 44.064.953/0001-99 (RECORRIDO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recorrente:
Empório ALM LTDA

Recorrido:
Frigelar Comércio e Indústria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS -
VÍCIO DO SERVIÇO E PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO À ASSISTÊNCIA –VÍCIO NÃO SANADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recorrente:
Empório ALM Ltda.

Recorrido:
Frigelar Comércio e Industria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Empório ALM LTDA.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 191045538)
:
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na exordial, determinando que as reclamadas Frigelar e Web Ar providenciem o
conserto
do Ar Condicionado e julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191045554): defendeu a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de

Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A

(Id.
192282169): defendem o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Frigelar Comércio e Indústria Ltda.
(Id. 192445679): postulou a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001021-05.2023.8.11.0002

Recorrente:
Empório ALM LTDA

Recorrido:
Frigelar Comércio e Indústria Ltda., Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, para que sejam condenados os recorridos Frigelar Comercio e Industria LTDA, Web Ar Condicionado Servicos Tecnologicos S.A, Daniel Martins da silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A
ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais
.

Da narrativa inicial o autor relata que adquiriu um Ar Condicionado da marca Midea e cortina de Ar na promovida Frigelar para instalar em um mercado onde se vende produtos perecíveis e verduras. O recorrente foi recomendado para que a instalação do refrigerador fosse feita por um parceiro da FRIGELAR, sendo a empresa AGYX (Web Ar Condicionado), e assim a recorrente seguiu a recomendação e contratou a empresa AGYX, que lhe encaminhou o Representante Daniel Martins da Silva para realizar o serviço.

Contudo em menos de 2 meses de uso o equipamento ficou trincado, com vazamentos e parou de gelar, em vista disso entrou contato com a Frigelar e AGYX, mas estas não solucionaram o seu problema, pois ambas se esquivaram da culpa.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que restou incontroverso o defeito do produto assim como o autor apresentou vasto conteúdo probatório, como conversas de Whatsaap com a assistência técnica da Frigelar e Web Ar Condicionado
, ordem de serviço de assistência técnica da fabricante Midea e vídeos do trincado e vazamentos.

As empresas requeridas por sua vez não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditiv
o
, modificativ
o
ou extintiv
o
do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, a devolução da quantia paga pela parte autora é a medida acertada.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza ao banco recorrido.

Pelo exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar
a sentença para:

1)

CONDENAR solidariamente as empresas Frigelar Comercio e Industria LTDA, Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A, Daniel Martins da Silva e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A a restituição da quantia de R$ 11.868,39(onze mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente aos valores pagos no AR CONDICIONADO, CORTINA DE
Ar, serviço de instalação e carga de gás.

2)

E
AO PAGAMENTO da importância de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais ao recorrente,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024